Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL – CUMPRIMENTO DA TRANSFERÊNCIA EM TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular para tratamento de moléstia que o acometia.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que inicialmente o paciente (e/ou seus familiares) optou por ser atendido em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI e dos custos do serviço, buscou a tutela jurisdicional para ser incluído no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhado para um leito de terapia intensiva.
7. Da análise dos documentos do processo, verifica-se que o ente distrital foi intimado para o cumprimento da tutela de urgência em 21/01/2023, às 20h23 (ID 49329371), cumprindo-a, com a admissão da parte autora em Leito de UTI em 23/01/2023 (ID 49329382, pág. 2), em pouco mais de 24h.
8. Esse Colegiado, em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência, é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão em tempo razoável. A exemplo, cito o acórdão n. 1726862, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, julgado em 14/07/2023. Na linha do referido julgado, menciono os acórdãos no mesmo entendimento. São eles: 1769732, 1769682, 1748426.
9. Registro ainda que a decisão concessiva da tutela não fixou prazo para o DF cumprir a determinação judicial. Ao contrário, determinou que os critérios da Central de Regulação fossem observados. Nesse sentido, seria irrazoável (ou até mesmo impossível) exigir o imediato cumprimento da ordem judicial, quando é de conhecimento comum que existe a necessidade de se procurar leitos públicos ou regulados para a destinação de diversos usuários em espera no sistema de saúde.
10. Lembro também que essa ressalva quanto à mora estatal não se confunde com a espera indeterminada à procura de leitos, em decorrência de má gestão de recursos públicos, a justificar o descumprimento reiterado da norma constitucional.
11. Portanto, não se avista conduta omissa do Distrito Federal no cumprimento da ordem judicial com disponibilização de UTI para a remoção da paciente. Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido de ressarcimento das despesas hospitalares, mantendo-se a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.